Tribunal: STF
Processo: ARE 1589745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COBRANÇA DE ADICIONAL SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – PROTEGE GOIÁS. VALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRITÉRIOS LEGAIS DE COBRANÇA DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“Apelação Cível. Ação declaratória. Alíquota de ICMS. Energia elétrica. Percentual superior. Incomportabilidade. Restituição dos valores indevidamente pagos. Consectários legais. Adicional de 2%. Protege Goiás. Possibilidade. Ônus de sucumbência. I. Tomando por base a tese fixada no Tema 745 da repercussão geral e o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7122, não há se falar em alíquota sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, entendimento com produção de efeitos a partir do exercício financeiro do ano de 2024 ou, para as ações ajuizadas antes de 05/02/2021, como in casu, de imediato. II. Declarado o direito da parte autora/apelante de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IOMS) relativo a energia elétrica pela alíquota geral de 17% (dezessete por cento), deve o réu/apelado ser condenado a restituir às autoras/apelantes os valores porventura cobrados a maior, observada a prescrição quinquenal (Decreto Federal 20.910/1932). III. O valor da condenação, até 08/12/2021, deve ser atualizado como estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905, sendo, a partir de 09/12/2021, aplicado o previsto na Emenda Constitucional n° 113/2021, artigo 3º. IV. Os adicionais criados pelos estados-membros e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, como é o caso do Protege Goiás, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na Emenda Constitucional 31/2000. Precedentes do STF. V. Deve ser afastada a aplicabilidade do que restou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0111090-02.2014.8.09.0000, pois o artigo 4° da Emenda Constitucional 42/2003 valida o Protege Goiás, de modo que é legítima a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IOMS) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). VI. Por supedâneo lógico da reforma da sentença, resta cada litigante, em parte, vencedor e vencido, a divisão dos encargos de sucumbência deve atentar também à repercussão econômica de cada um para a demanda, e não levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada” (fl. 11, e-doc. 24).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do § 9º do art. 165 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República, o art. 79 e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003. Argumentam que não deveriam ser “submetidas à cobrança do adicional de 2% do ICMS na energia elétrica” (fl. 11, e-doc. 37) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – Protege Goiás.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes assinalam que, “no contexto do art. 82 da CF, o Estado de Goiás instituiu referida cobrança, a qual denominou PROTEGE, através da Lei nº 15.505/05, alterada pela Lei nº 15.921, de 28 de dezembro de 2006, que foi responsável por alterar o art. 27, da Lei nº 11.651/91 (Código Tributário Estadual)” (fl. 6, e-doc. 52).

Salientam que “referida lei [Lei estadual n. 15.505/2005] não se coaduna com os preceitos constitucionais estabelecidos no art. 146, III, ‘a’, c/c art. 155, § 2º, XII, em evidente ofensa à exigência expressamente prevista no art. 82, § 1º, ADCT” (fl. 6, e-doc. 52).

Ressaltam que, “no âmbito estadual, a norma complementar em referência (art. 146, CF) é o próprio Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/91), recepcionado na qualidade de lei complementar pelo ordenamento jurídico vigente. Entretanto, considerando a citada Lei nº 15.505/05, só é possível concluir pelo vício formal, ante a não foi observância da edição da lei complementar necessária. Isto, por si só, já é suficiente para que seja reconhecida a inconstitucionalidade formal do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS exigido pelo estado para financiar o referido fundo” (fl. 6, e-doc. 42).

Asseveram ter o Tribunal de origem enfrentado “a matéria objeto da presente demanda, tendo se posicionado pela constitucionalidade da exação instituída através da lei inconstitucional. Portanto, considerando que a decisão vergastada versou inequivocamente sobre a matéria abordada no presente recurso, resta comprovado o prequestionamento da matéria em debate, razão pela qual merece ser conhecido o presente recurso” (fl. 7, e-doc. 52).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão das agravantes.

6. Na espécie vertente, a Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu a validade jurídica do adicional de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – Protege Goiás, nestes termos:
“(...) não há se falar em afastamento do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 
Em que pese este egrégio Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso de constitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0111090-02.2014.8.09.000), tenha declarado a invalidade das leis estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, aludida decisão não ostenta força vinculante, limitando-se a sua eficácia aos litigantes da relação jurídico-processual em que instaurado o incidente (inter partes). 
Além disso, o excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os adicionais criados pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, como é o caso do Protege Goiás, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na Emenda Constitucional 31/2000 (...)
As leis estaduais alusivas ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás) atendem ao comando inserto no artigo 82, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), acrescentado pela Emenda Constitucional 31/2000, que assim dispõe: 
‘Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.’
O Protege Goiás possui natureza orçamentária e destina-se a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás (artigo 1º da Lei Estadual nº 14.469/2003), sendo mantido, entre outras receitas, por meio do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos e serviços supérfluos, como disposto no § 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, Veja:
 ‘Art. 82 (...) 
1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.
Desse modo, deve ser afastada a aplicabilidade do que restou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0111090-02.2014.8.09.0000, poiso artigo 4º da Emenda Constitucional 42/2003 valida o Protege Goiás, de modo que é legítima a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IOMS) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás)” (fls. 5-7, e-doc. 24).

Este Supremo Tribunal Federal assentou que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDOS DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.344.588-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 31/2000 E 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de divergência opostos de acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no qual decidido que os adicionais criados pelos Estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003. III. Razões de decidir 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, bem como a legislação estadual que os instituiu, ainda que posterior, até que sobrevenha a lei complementar federal sobre a matéria. Precedentes. 4. Na presente hipótese, as exações (Diferencial de alíquota de ICMS e Adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) possuem fundamentos de validade distintos. Logo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de divergência a que se nega provimento” (RE n. 1.462.655-AgR-EDv, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ICMS. LEI ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. EC 42/2003, ART. 4º. CONVALIDAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS, ANTERIORES E POSTERIORES, QUE ESTABELECERAM O ADICIONAL DE ICMS PREVISTO NO ART. 82, § 1º, DO ADCT, ATÉ A EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.278.551-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

7. Improcedente a alegação das empresas agravantes de que, em relação “à cobrança do adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre a energia elétrica, já houve o reconhecimento da repercussão geral em matéria relacionadas, como o RE 714139 (leading case do Tema 745/STF)” (fl. 3, e-doc. 37).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).

A fixação da tese do Tema 745 da repercussão geral não afetou a legitimidade da cobrança do adicional de ICMS sobre fornecimento de energia elétrica destinado aos fundos de combate à pobreza, como se verifica, por exemplo, no seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR 37/2003 DO ESTADO DO CEARÁ. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL INSTITUÍDA ANTES DA EC 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Plenário desta CORTE, no RE 714.139-RG (Tema 745, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/3/2022), fixou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. No referido precedente paradigma, debateu-se acerca da constitucionalidade (ou não) da cobrança do ICMS sobre operações relativas a energia elétrica e sobre prestações de serviços de telecomunicação com alíquota de 25%, a qual é superior à alíquota interna geral de 17%. Naquele julgamento não houve discussão referente ao adicional do fundo de combate à pobreza, razão pela qual a tese ali fixada não se aplica ao presente caso. 3. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. 4. No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT. 5. A Lei Complementar do Estado do Ceará 37/2003 foi instituída antes da EC 42/2003; assim, em face da convalidação da norma estadual por essa emenda constitucional, é possível a cobrança pelo Estado do Ceará do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.467.163-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.485.461/BA, o Ministro Luiz Fux, Relator, enfatizou que “referida tese [Tema 745 da repercussão geral] não se aplica ao adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. É assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal” (DJe 11.4.2024), em decisão com esta ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO DESPROVIDO” (decisão monocrática transitada em julgado em 4.5.2024).

Ao reconhecer que “o artigo 4º da Emenda Constitucional 42/2003 valida o Protege Goiás, de modo que é legítima a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás)” (fl. 1, e-doc. 30), o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e o disposto no Tema 745 da repercussão geral.

 Como a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

8. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“(...) partindo do pressuposto de que o Pretório Excelso tem entendimento pacificado no sentido de que ‘(...) fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF)’ (STF, 1ª T., ARE n. 1.308.578 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2022), é certo que a análise da alegada violação aos dispositivos remanescentes demandaria, não apenas prévio escrutínio de legislação local, mas, também, o revolvimento do conjunto fático probatório, notadamente, quanto à (in)existência de ilegalidade na cobrança da contribuição do Fundo Protege como condição para fruição de benefícios fiscais. E isso, por certo, encontra óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se, por conseguinte, a inadmissão deste recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 47).

Para aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça de Goiás analisou a situação fático-jurídica apresentada neste processo e interpretou a legislação tributária estadual, concluindo estarem presentes os requisitos necessários para a cobrança do adicional de 2% do ICMS, nas operações comercias de energia elétrica, destinadas ao Fundo Protege Goiás. 

Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 47), rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis estaduais ns. 14.469/2003 e 15.505/2005) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEI ESTADUAL N. 14.742/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Adicional de alíquota destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE-GOIÁS). II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade da contribuição de 15% sobre o proveito econômico obtido com o benefício fiscal de redução do ICMS para composição do Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza — Protege Goiás. III. Razões de decidir 3. O art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que instituídos após as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. 4. Incidem os óbices das Súmulas 279 e 280/STF, no que respeita ao exame da legalidade dos atos normativos estaduais e dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.518.357-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora